Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELO EXECUTADO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARGO PÚBLICO EXERCIDO PELO EXECUTADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇAO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE PRESUMIVELMENTE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido às partes discutirem questões que não foram debatidas na instância antecedente, à exceção de matérias de ordem pública, e se houver comprovação de que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida.
1.3. Observado, no caso concreto, que a agravante, no primeiro grau de jurisdição, não postulou a penhora de parte da remuneração auferida pelo agravado em virtude do exercício de cargo público no âmbito do Poder Executivo Federal, mostra-se inviabilizada a discussão de tal pretensão em agravo de instrumento, porquanto configurada inovação recursal.
2. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
3. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado em decorrência do exercício de cargo público no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, porquanto observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.